Tribunal: TJMT
Processo: 1033131-47.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033131-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (APELANTE), ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - CPF: 209.251.071-15 (ADVOGADO), DANIELA PAOLLA RAVAGNANI - CPF: 010.639.001-58 (APELADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO LIMA - CPF: 139.739.591-53 (APELADO), MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - CNPJ: 26.836.570/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

THYAGO JORGE MACHADO

APELAD
A
S
:

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI

MARIA DO CARMO LIMA

MENU 4U ALIMENTA
ÇÃO
SAUD
Á
VEL LTDA.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL POSTULANDO PELA
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
DISC
USSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO VEÍCULOS.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de r
ecurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a medida cautelar de busca e apreensão de veículos, proposta contra
as ora apeladas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o apelante demonstrou de forma cabal o direito de propriedade sobre os veículos e se é cabível a conversão da medida cautelar em perdas e danos pela suposta posse indevida das apeladas.

3.

Além disso, discute-se
pedido recursal para
cancelar multas e tributos lançados em nome do apelante
, bem como a transferência d
essas cobranças para as apeladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A propriedade dos veículos automotores

se transfere com a tradição, não bastando o registro junto ao DETRAN/MT para caracterizar o direito de propriedade. Assim, embora os veículos estejam registrados em nome do apelante, esse fato isolado não comprova sua titularidade atual.
Inteligência
art. 1.226 do Código Civil
.

5.
O apelante não conseguiu comprovar que os bens ainda lhe pertenciam, deixando de se desincumbir do ônus da prova, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

6.
Quanto ao pedido de cancelamento de multas e tributos e de transferência das cobranças para as apeladas, tal pleito não foi
formulado na petição inicial ou na respectiva emenda, configurando inovação recursal.

Inteligência dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Ademais
,
questões relacionadas
à
sanções administrativas e tributárias devem ser submetidas ao juízo materialmente competente e contra a autoridade adequada, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, do art. 119 do C
ódigo Tributário Nacional
e do art. 17 do
Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, e a transferência de titularidade de veículos automotores junto ao órgão de trânsito é um ato meramente administrativo, que nem sempre reflete a situação jurídica da propriedade sobre os veículos
,
cuja prova, em relações não consumeristas, é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
."

“
A inclusão de pedido novo na fase recursal configura inovação recursal, sendo vedado deliberar fora dos limites da demanda inicial, sob pena de vício
extra petita
e supressão de instância, conforme
o princípio do devido processo legal e
os
arts
. 141 e 492 do C
ódigo de Processo
Civl
.
”

“
Questões sobre multas de trânsito e tributos, como o IPVA, devem ser apreciadas pelo juízo
materialmente
competente e
observando a legitimidade adequada
, sob pena de violação
às
regras de competência material e legitimidade passiva, conforme o art. 155, III, da CF
/88
, o art. 119 do
Código Tributário Nacional
e
o art.
17 do C
ódigo de Processo Civil
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF
/88
, art. 155, III
;

Código Civil, art. 1.226; CPC,
arts
.
17,
141, 373, I,
e
492; CTN, art. 119.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 22097455420218260000 SP 2209745-54.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001333-13.2016.8.11.0044, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
THYAGO JORGE MACHADO
,
tirado
contra sentença
(ID
241713305
)

proferida
pelo
Juízo
da

3ª
Vara
Cível

da Comarca de
C
uiabá
-MT
que
,
nos autos d
a
Medida
Cautelar
com
Busca e Apreensão
de veículos automotores
ajuizada
em desfavor de
DANIELA PAOLLA RAVAGNANI
,
MARIA DO CARMO LIMA
e
MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA.
,

julgou improcedentes os pedidos da inicial
, nestes termos:

Trata-se de
cautelar de busca e apreensão
proposta por
Thyago
Jorge Machado contra Daniela
Paolla
Ravagnani, Maria do Carmo Lima e Menu 4U Alimentação Saudável Ltda. ME, todos qualificados nos autos.

O autor relata ter figurado como sócio da empresa demandada Menu 4u Alimentação Saudável Ltda. –ME pelo período de aproximadamente 06 meses, adquirindo durante o referido lapso temporal os seguintes veículos
: 1) Veículo modelo Picasso II 16GLXP, marca Citroen, ano fabricação/modelo 2010/2011, placa NUC 5897, Renavam 255637071; 2) Veículo Honda CG 125I Cargo, ano fabricação/modelo 2017/2017, placa QCP 0935, Renavam 1120144725; 3) Veículo Honda CG 125I Cargo, ano fabricação/modelo 2017/2017, placa QBB 2897, Renavam 1125498886; 4) Veículo Honda CG 125I Cargo, ano fabricação/modelo 2016/2016, placa QBP 7921, Renavam 1107572409.

[...]

De início, chamo o feito à ordem e
revogo
a
revelia
decretada no Id. 148437008, porque os réus espontaneamente apresentaram defesa acompanhada de documentos conforme Id. 10644565, tanto que o autor impugnou a contestação no Id. 10665527.

[...]

Infere-se dos autos que
o autor afirma ter sido sócio da ré Daniela
Paolla
Ravagnani, com quem constituiu a sociedade empresária Menu 4U Alimentação Saudável Ltda. Tendo
o mesmo
se retirado da sociedade na primeira quinzena de setembro de 2017, com a consequente entrada de Maria do Carmo Lima em seu lugar, deixou quatro veículos seus nas dependências da empresa Menu 4U
.

Ao argumento de que a parte ré passou a dispor de seus veículos, requereu a liminar da busca e apreensão, apresentando extrato do DETRAN/MT para comprovar que os bens estavam registrados em seu nome. Frustrada a busca e apreensão, o autor requer a conversão da medida em perdas e danos com a condenação dos réus ao pagamento de R$ 35.000,00.

Na contestação,
os réus defendem que realizaram um acordo quando da saída do autor da sociedade, efetuando o pagamento de metade dos bens descritos da inicial, conforme extrato bancário apresentado, o qual comprova transferência de R$ 20.000,00 em favor do autor
(Id. 10644988).

Os documentos apresentados com a contestação e impugnação à contestação demonstram que
a relação das partes é bastante conturbada, sendo certo que os bens indicados na petição inicial, apesar de registrados no nome do autor, não mais lhe pertenciam, sendo provável que
os mesmos
integravam o patrimônio da pessoa jurídica Menu 4U Alimentação Saudável
, tanto que o autor recebeu sua cota parte (50%). Nesse sentido corroboram as conversas mantidas entre o autor e a ré Daniela via aplicativo de mensagens, boletins de ocorrência, entre outros.

É certo que
a permanência do registro dos veículos em nome do autor perante o órgão competente, por si só, é frágil para comprovar a propriedade do mesmo sobre os bens
, haja vista que o aperfeiçoamento do negócio jurídico de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos do artigo 1.226, do Código Civil.

Desta feita,
o conjunto probatório não se apresenta sólido para confirmar a medida liminar parcialmente deferida, tampouco para condenar os réus em perdas e danos
, pois o autor não se desincumbiu do ônus lhe imposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posto isto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados
por THYAGO JORGE MACHADO contra DANIELA PAOLLA RAVAGNANI, MARIA DO CARMO LIMA e MENU 4U ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA. ME.

Condeno o autor ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

241713311
),
o
apelante sustenta as seguintes teses:

Restituição dos valores correspondentes aos veículos
ou entrega dos bens com pagamento da desvalorização

Retirada das
multas e tributos lançados
em nome do apelante para
transferi-los

à apelada Daniela
Paolla
Ravagnani

As apeladas
, por sua vez,
apesar de intimados
(ID
241713314
)
, não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-33182947)
,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
241773163
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
THYAGO JORGE MACHADO

APELAD
A
S:
DANIELA PAOLLA RAVAGNANI

MARIA DO CARMO LIMA

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Medida
Cautelar
com
Busca e Apreensão ajuizada em desfavor
das ora apeladas,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o apelante ao pagamento das despesas e custas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, apesar de os veículos estarem registrados em nome do autor junto ao DETRAN/MT, tal registro, por si só, não seria prova suficiente da propriedade, já que, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição.

O Juízo de Primeira Instância asseverou, ainda, que houve acordo entre as partes no momento da saída do ora apelante da sociedade, mediante o pagamento de R$ 20.000,00, correspondente à sua cota parte, como comprovado por extratos bancários e mensagens anexadas aos autos. Diante desse contexto, o Juízo Singular concluiu que ora recorrente não conseguiu demonstrar, de forma cabal, que os bens ainda lhe pertenciam, deixando de se
desincumbir do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Restituição dos valores correspondentes aos veículos ou entrega dos bens com pagamento da desvalorização

O apelante sustenta que
as apeladas se recusaram a devolver os
veículos
de sua propriedade que estavam em sua posse no momento da dissolução da sociedade, sem que houvesse qualquer documento ou acordo verbal que autorizasse a transferência desses bens para elas.

Alega que a
s apeladas tiveram a oportunidade de comprovar seus argumentos nos autos, mas, ao invés disso, apresentaram alegações inconsistentes e tumultuaram o processo, deixando transcorrer o prazo para defesa na ação de perdas e danos.

Assim,
afirma que, desde 2017, está privado de dois de seus bens – o Citroen Picasso II 16GLXP (2010/2011) e a moto Honda CG 125i (2017) – os quais continuam gerando dívidas tributárias e inúmeras multas devido ao uso indevido pelas apeladas.

O apelante alega que as rés, ora apeladas, se ocultaram, junto com os bens, durante o cumprimento da medida judicial, dificultando a execução da busca e apreensão. Além disso, afirma que houve descumprimento das ordens judiciais pelas demandadas, resultando em maiores prejuízos e riscos ao autor.

Assim
, argumenta que a sentença favoreceu
injustamente
as rés, ampliando os danos sofridos por ele.

Assevera que o disposto no art. 311 do Código de Processo Civil se encaixa aos autos,
sendo necessária a conversão da cautelar em Ação
Reipersecutória, uma vez que os bens se encontram em posse indevida pelas rés.

Ademais, assevera que
o descumprimento dos apelados quanto à obrigação de dar os veículos confere ao apelante o direito
de obter a aplicação do art. 498 e 499 do Código de Processo Civil, que permitem a conversão da obrigação em perdas e danos quando o autor o requerer o quanto for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Desse modo, postula pela reforma da sentença para que
a lhe sejam restituídos os valores correspondentes aos veículos, qual seja, o montante de R$ 35.000,00
devidamente atualizados, ou, subsidiariamente, a entrega dos veículos com o pagamento das diferenças monetárias existentes, em decorrência da desvalorização dos bens.

Pois bem
. Ressai dos autos que o ora apelante
ajuizou medi
d
a cautelar
em caráter antecedente, com busca e apreensão,
e após a tentativa infrutífera de citação dos réus para cumprimento da liminar deferida, postulou pela concessão de tutela de evidência
para a devolução dos veículos, sob pena de multa diária, além do pedido subsidiário de conversão da busca e apreensão em perdas e danos, com a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 35.000,00
(ID 241711690)
.

Em sequência, os apelados compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação (ID
241711692)
na qual asseveraram que
a compra dos veículos foi realizada em nome do autor por conveniência, uma vez que ele possuía crédito disponível.

Ademais, alegaram que os veículos eram utilizados para as atividades da empresa Menu 4U Alimentação Saudável Ltda., especificamente para entregas
, e que os veículos pertenceriam à empresa, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, em razão da tradição
.

E conforme também asseverado na sentença, os requeridos alegaram que o autor manteve uma relação conjugal e societária com a ré, ora apelada, Daniela
Paolla
Ravagnani.

O término da relação teria sido marcado por conflitos, com alegações de violência psíquica e moral, que resultaram na internação da ré para tratamento psiquiátrico.

Alegaram, também, que a
ré transferiu R$ 20.000,00 para o autor
, ora apelante
, representando a compra de sua cota parte nos veículos adquiridos para a empresa.

Os réus ale
garam, ainda,
que além do valor transferido, o a
pelante
ainda
teria exigido
mais pagamentos e notas promissórias, sugerindo tentativa de enriquecimento ilícito.

Assim, aduziram que o então autor, agindo de má-fé, omitiu informações e tumultuou o processo, buscando manter os veículos para si, apesar de serem de uso empresarial.

Verifica-se nos autos que, para comprovar suas alegações, os réus apresentaram as seguintes provas:

Com
provante de TED (Transferência Eletrônica Disponível)
, datada de 08/09/2017, para o apelante, no valor de R$ 20.000,00 (ID 241713153, p. 01).

Nota promissória
emitida
pela apelada Menu 4U Alimentação Saudável Ltda.
, sendo o apelante o tomador
, com vencimento em 15/10/2017

e no valor de R$ 15.000,00 (ID
241713156).

“Print” de conversa pelo aplicativo

WhatsApp
entre
a apelada Daniella e o apelante, apontando o término do relacionamento entre ambos e
com data
de 19/10/2017
, além de
fala do apelante
apontando a pendência quanto à
assinatura do documento do carro e da moto
(ID
241713158).

Boletim de ocorrência
, Termo de Declarações
, Termo de Representação Criminal e pedido de providências protetivas postulados pela apelada Daniella em desfavor do ora apelante
e
(
IDs
241713159
e 241713160), nos quais relata que
o ora apelante “[...]
a ameaçou de morte e a agrediu fisicamente sem causar lesões corporais.
E
m tempo lembra a comunicante que abriu uma empresa com o suspeito e o suspeito, inconformado, foi até a referida empresa em companhia de três indivíduos e levaram as motos da empresa
e também
foi na residência da comunicante
‘
pegar
’
o veículo da empresa, porém não conseguiu
.”

Prontuários médicos
, receituários e atestados do quadro psiquiátrico da apelada Daniella (
ID
s
241713165, 241713166
e 241713168).

O apelante, por sua vez, em sua
impugnação à contestação, no que concerne ao citado “print” da conversa de
whatsapp
, não questionou sua veracidade, apenas alegou que
a assinatura dos documentos do carro e da moto não foram efetivadas pois aguardavam o respectivo pagamento dos bens (ID
241713177, p. 04).

Em relação à nota promissória, o recorrente alegou que corresponderiam
à venda de suas cotas sociais, adquiridas pela empresa Menu4u no montante de R$90.000,00 (noventa mil reais) e pela ré Maria do Carmo Lima, por R$10.000,00 (dez mil reais), totalizado a venda em R$100.000,00 (cem mil reais).

Porém, em sua impugnação, o apelante asseverou que inexistia contrato escrito para comprovar o acima alegado
(ID 241713177, p. 05).

Por outro lado, o ora apelante afirmou que inexistiu a tradição dos veículos para os apelados
, porém, afirmou que teria cedido o uso dos bens para
à
empresa, enquanto estava no quadro societário, vejamos:

[...]

Excelência, o
autor figurou como sócio da empresa demandada
e por possuir condições financeiras para tanto,
adquiriu em nome próprio os bens ora discutidos, cedendo o uso à empresa enquanto estava no quadro societário.

Desta forma, jamais ocorreu tradição, uma vez que não houve compra e venda e sim uma cessão de uso que perdurou enquanto o autor estava na empresa como proprietário.

[...] (ID
241713177, p. 11-12) [grifos nossos]

No que tange ao valor de R$ 35.000,00 pleiteado na conversão em perdas e danos, o apelante esclareceu:

[...]

Juntadas à peça exordial estão as notas ficais dos bens e, olvidam as rés que a motocicleta está
equivocado
. Melhor se explicita: o veículo motocicleta possui o valor de R$7.000,00

(sete mil reais) e, agregada à mesma está um
side

car
de valor

R$2.500,00 (dois mil reais), um baú de R$400,00 e o valor do

veículo de passeio custou a autor no leilão judicial o valor de

R$18.000,00 (dezoito mil reais) e, com todos os ajustes efetuados

para que o veículo voltasse a funcionar, alcançou o montante de

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), alcançando o valor da

atribuído à causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

[...] (ID
241713177, p. 10).

Desse modo,
verifica-se que não há comprovação de que
os referidos veículos foram objeto de contrato de comodato entre
o apelante e a apelada menu 4U Alimentação Saudável ltda.
e que, assim, estariam indevidamente na posse da parte apelada.

Além disso, também não há provas de que as alegadas notas promissórias e pagamentos tenha sido especificamente
e apenas para o
pagamento da
s
cotas sociais do apelante, ou
para o pagamento dos veículos que ficaram com a sociedade empresária.

Ademais, assevera-se, ainda, que o ora
apelante também afirma, em sua peça recursal,
que um dos veículos
estaria circulando no Estado de Mato Grosso do Sul
, o que demonstra que não estaria mais em posse dos apelados
(ID
241713311, p. 05).

Destaca-se que o
simples registro de veículo no DETRAN/MT não comprova
a
propriedade
do bem móvel
, que se transmite pela tradição, conforme o
art. 1.226 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo automotor. Impugnação à penhora. Acolhimento. Reforma. Possibilidade de penhora de veículo registrado em nome de terceiro, quando demonstrado que o executado é o verdadeiro proprietário do bem. Propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição.
Registro no Órgão de Trânsito é ato de natureza meramente administrativa
. Precedentes. À época da venda ao coexecutado, o veículo já se encontrava registrado em nome da pessoa que figura como titular do bem perante o Órgão de Trânsito. Por motivo que não foi esclarecido, mas que é despiciendo à solução da questão posta, não foi providenciada a alteração da titularidade do bem.
A propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e a transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao Órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, que nem sempre guarda correspondência com a situação da propriedade dos veículos
. O registro no Órgão de Trânsito (DETRAN) não obsta a transferência da propriedade de veículos automotores, como há tempo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. É inegável que o coexecutado é o verdadeiro proprietário do veículo. E, por fim, a impenhorabilidade do veículo, decorrente de sua

essencialidade, não foi nem minimamente demonstrada. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 22097455420218260000 SP 2209745-54.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)
[grifo nosso]

Desse modo,
verifica-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos da exigência do
art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
conforme cita-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENTRE PARTICULARES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PROPRIEDADE E POSSE DO DEMANDANTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, visto que os documentos juntados com a inicial são insuficientes a demonstrar a propriedade/posse sobre o veículo a que se pretende a busca e apreensão
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001333-13.2016.8.11.0044, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) [gri
fo nosso]

Assim
, não assiste razão ao apelante.

2
.
Retirada das multas e tributos lançados em nome do apelante para transferi-los à apelada Daniela
Paolla
Ravagnani

O apelante sustenta que
, por não estar na posse dos veículos desde o ano de 2017, foram geradas inúmeras multas e tributos em seu nome.

Desse modo, postula pela retirada d
as respectivas multas e
tributos
concernentes aos veículos objeto da lide, lançados em
nome
do apelante,
e que as cobranças sejam transferidas para a apelada Daniela
Paolla
Ravagnani.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Primeiramente
,
por se tratar de pedido não postulado perante o Juízo
a quo
, conforme se verifica
da petição inicial e respectiva emenda constantes dos autos (
ID
s

241711660 e
241711690
)
, sendo vedado
, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
deliberar
além do pedido ou fora do pedido, sob pena de
vício
extra petita
, além da
violação ao
princípio do
devido processo legal por supressão de instância
.

Ademais, pedido de cancelamento de sanções administrativas e tributárias deve ser postulado perante o juízo materialmente competente e contra a autoridade adequada, sob pena de violar as regras de competência material e legitimidade de parte, conforme
o
art. 155, III, da Constituição Federal
,
art.

119 do
Código Tributário Nacional
e
art. 17 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face
do
apelante, de
15
% para 1
7
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024